Tribunal: STF
Processo: ARE 1522138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 271):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram em "atitude suspeita", não descrita e sem quaisquer detalhes acerca de como seria tal comportamento. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Jorge Matheus Pairé Franco, foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006) (Doc. 173).



    Segundo a denúncia,



    No dia 11 de agosto de 2020, por volta das 17h30min, com conduta iniciada anteriormente, na Avenida João Frainer, nº 295, Bairro Santo Inácio, em Esteio-RS, o denunciado JORGE MATHEUS PAIRÉ FRANCO trazia consigo, para fins de comércio e entrega para terceiros, 239 porções de crack, pesando aproximadamente 30g (auto de apreensão e laudos provisórios de constatação incluso), substâncias que causa dependência química, sem autorização legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, policiais militares, em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ingressaram a pé em um beco localizado no endereço mencionado, avistando o denunciado ao fundo da via, em atitude suspeita. Realizada abordagem, os policiais localizaram a droga mencionada em uma sacola que o denunciado trazia em seus bolsos, além da quantia de R$ 50,00 em espécie. 



    A certeza da destinação comercial da droga decorre da apreensão da droga na posse do denunciado, embalada individualmente e em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, além da apreensão de dinheiro decorrente da venda. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 271).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 288)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 297)



    Nas razões recursais, afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita e, então, resolveram abordá-lo. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 307)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual. (Doc. 320)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 271): 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    A Em. Juíza de Direito, Drª. Flavia Maciel Pinheiro Giora, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: 



    […] MOISÉS SEBASTIÃO DO AMARAL, policial militar, em Juízo declarou que estavam em patrulhamento de rotina em local reconhecido como ponto de venda de drogas, especificamente no Beco Três da Rua João Frainer, local onde não é possível ingressar com a viatura, tendo o declarante e o colega que o acompanhava adentrado na via caminhando. Referiu que ao avistar os policiais o ré agiu de forma suspeita, o que motivou a abordagem. Aduziu que o acusado, ao ser abordado, não esboçou reação e com ele foram apreendidas aproximadamente 239 pedras de crack, separadas em 04 malotes de 50 pedras e um malote com 29 pedras da substância ilícita e uma nota de R$ 50,00. Esclareceu que outras prisões já foram efetuadas no local. 



    O policial militar JEFERSON VALDIR GONÇALVES ROCHA, em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando adentraram no Beco da João Frainer, a pé, pois não há acesso por viatura policial no local. Visualizaram o denunciado, dando-lhe voz de abordagem. Em revista, encontraram duzentos e trinta e poucas pedras de crack embaladas para a venda, nos bolsos do denunciado, além de uma nota de R$ 50,00 na posse do acusado. 



    O acusado, não localizado, teve decretada a revelia. 



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu e em razão de atitude suspeita, deram-lhe voz de abordagem. Ato contínuo, realizaram a revista do apelante, apreendendo com ele 30g de crack. 



    Da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. 



    […]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o réu no interior de um beco, em atitude suspeita. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu bolso “239 porções de crack, pesando aproximadamente 30g”, embaladas individualmente. (Doc. 4)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5003044-40.2020.8.21.0014, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Esteio/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente